Tribunal: TJES
Processo: 5012334-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012334-79.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINA CELIA ABOLARI THIENGO

AGRAVADO: LUCIA HELENA NOGUEIRA BALARINI

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 662 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A remoção de Inventariante ocorrerá de ofício ou a requerimento, quando evidenciadas uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 622 do Código de Processo Civil.

2. Apenas quando evidenciado que o Inventariante absteve-se de respeitar alguma das obrigações e deveres legais decorrentes do exercício do cargo, impõe-se a sua remoção, devendo, de outro lado, ser mantido na função quando, realizada a nomeação em observância dos requisitos legais, não reste evidenciada ilegalidade ou má-fé.

3. As alegações apresentadas, no sentido de que os herdeiros não concordam com a avaliação dos imóveis apresentadas, ou que a inventariante está usando a sua condição, não para representar a vontade de todos os herdeiros, mas apenas para satisfazer seus interesses particulares, revelam, em princípio, a existência de falta de entendimento entre os herdeiros, mas não são suficientes a comprovar a desídia ou inércia por parte da Agravada no exercício do múnus que lhes foi atribuído.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012334-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA CELIA ABOLARI THIENGO

AGRAVADO: LUCIA HELENA NOGUEIRA BALARINI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 662 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A remoção de Inventariante ocorrerá de ofício ou a requerimento, quando evidenciadas uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 622 do Código de Processo Civil.

2. Apenas quando evidenciado que o Inventariante absteve-se de respeitar alguma das obrigações e deveres legais decorrentes do exercício do cargo, impõe-se a sua remoção, devendo, de outro lado, ser mantido na função quando, realizada a nomeação em observância dos requisitos legais, não reste evidenciada ilegalidade ou má-fé.

3. As alegações apresentadas, no sentido de que os herdeiros não concordam com a avaliação dos imóveis apresentadas, ou que a inventariante está usando a sua condição, não para representar a vontade de todos os herdeiros, mas apenas para satisfazer seus interesses particulares, revelam, em princípio, a existência de falta de entendimento entre os herdeiros, mas não são suficientes a comprovar a desídia ou inércia por parte da Agravada no exercício do múnus que lhes foi atribuído.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012334-79.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINA CELIA ABOLARI THIENGO

AGRAVADO: LUCIA HELENA NOGUEIRA BALARINI

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Conforme relatório lançado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REGINA CELIA ABOLARI THIENGO contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 1ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de remoção de inventariante registrada sob o nº 5001689-93.2022.8.08.0011 por ela ajuizada em face de LUCIA HELENA NOGUEIRA BALARINI, ora agravada.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1)
Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado.
[...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Dito isso, após analisar os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal.

Conforme é cediço, a remoção de Inventariante ocorrerá de ofício ou a requerimento, quando evidenciadas uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 622 do Código de Processo Civil, os quais transcrevo a seguir:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Assim, apenas quando evidenciado que o Inventariante absteve-se de respeitar alguma das obrigações e deveres legais decorrentes do exercício do cargo, impõe-se a sua remoção, devendo, de outro lado, ser mantido na função quando, realizada a nomeação em observância dos requisitos legais, não reste evidenciada ilegalidade ou má-fé.

Na hipótese dos autos, conforme salientado na ocasião da apreciação do pedido de concessão de efeito ativo ao presente recurso, entendo como incabível a destituição da Agravada da função de inventariante, na medida que não vislumbro,
prima facie
, como evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, mais precisamente quanto a probabilidade do direito sustentado e o risco ao resultado útil do processo, os quais, para comprovação, dependerão de dilação probatória junto ao juízo de origem.

Ora, as alegações apresentadas, no sentido de que os herdeiros não concordam com a avaliação dos imóveis apresentadas, ou que a inventariante está usando a sua condição, não para representar a vontade de todos os herdeiros, mas apenas para satisfazer seus interesses particulares, revelam, em princípio, a existência de falta de entendimento entre os herdeiros, mas não são suficientes a comprovar a desídia ou inércia por parte da Agravada no exercício do múnus que lhes foi atribuído.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

É como voto.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões